Tribunal: TJSP
Processo: 2115272-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2013 e 2014 – Justiça gratuita – Pessoa física – Declaração de hipossuficiência – Presunção relativa de veracidade, elidida quando não confirmada por outros elementos que lhe corroborem – Hipossuficiência não comprovada – Recurso não provido.